Tribunal: STF
Processo: RE 461505
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA 


  




Recurso extraordinário. Interposição extemporânea. Ausência de ratificação. Posterior oposição de embargos declaratórios contra a decisão recorrida. Precedentes do Plenário. 




1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 346.566/RJ-AgR-AgR-EDv-AgR), no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido não ratificado posteriormente no novo prazo recursal. 2. Agravo regimental não provido.